Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia e a 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, no contexto de ação de conhecimento objetivando homologação de acordo de oferta de alimentos, guarda e regime de convivência após a extinção de ação de divórcio litigioso sem julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 485, I c/c 321, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na definição do juízo competente para processar e julgar a superveniente ação consensual, considerando a existência de anterior demanda de divórcio litigioso c/c guarda, regime de convivência e alimentos para o filho comum, menor de idade, extinta sem resolução do mérito. Discute-se, em especial, a incidência do art. 286, II, do CPC e a caracterização da prevenção entre as ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de divórcio litigioso c/c guarda, regime de convivência e alimentos para o filho comum está submetida ao procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 693 a 699 do CPC, enquanto a posterior ação de homologação de acordo de oferta de alimentos, guarda e regime de convivência, de natureza consensual, está submetida ao procedimento de jurisdição voluntária, conforme disciplinado nos arts. 731 a 734 do CPC.
4. Não se verifica a prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, pois as ações não são idênticas, haja vista a distinção na causa de pedir e no procedimento aplicável.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado – 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.